Tribunal: TJSP
Processo: 2270433-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que, em sede de ação civil pública, indeferiu o pedido de substituição dos bens bloqueados sob o argumento de que o valor do bem imóvel ofertado não é suficiente para garantia de futura execução – A indisponibilidade de bens deve ser limitada a vantagem indevida discutida nos autos principais, afastada pretensão de bloqueio do valor da multa civil – A garantia

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que, em sede de ação civil pública, indeferiu o pedido de substituição dos bens bloqueados sob o argumento de que o valor do bem imóvel ofertado não é suficiente para garantia de futura execução – A indisponibilidade de bens deve ser limitada a vantagem indevida discutida nos autos principais, afastada pretensão de bloqueio do valor da multa civil – A garantia de ressarcimento ao Erário há de considerar, na verdade, o valor do prejuízo efetivo apontado na inicial, conforme disposição expressa no já citado artigo 7o, parágrafo único, da Lei Federal no 8.429/92 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000208096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270433-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante NICOLAU
FINAMORI JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, por maioria, vencido o relator sorteado que negava provimento e
declara. Acórdão com o 2o juiz, relator designado. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO,
vencedor, RUBENS RIHL, vencido, ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19217
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270433-50.2019.8.26.0000 LOUVEIRA
AGRAVANTE: NICOLAU FINAMORI JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Camila Corbucci Monti Manzano
Agravo de Instrumento Decisão que, em sede de ação civil
pública, indeferiu o pedido de substituição dos bens bloqueados
sob o argumento de que o valor do bem imóvel ofertado não é
suficiente
para
garantia
de
futura
execução

A
indisponibilidade de bens deve ser limitada a vantagem
indevida discutida nos autos principais, afastada pretensão de
bloqueio do valor da multa civil A garantia de ressarcimento
ao Erário há de considerar, na verdade, o valor do prejuízo
efetivo apontado na inicial, conforme disposição expressa no já
citado artigo 7o, parágrafo único, da Lei Federal no 8.429/92
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação civil pública, que indeferiu pedido de substituição dos bens
bloqueados.
Afirma o agravante que foi decretada a indisponibilidade
de seus bens nos autos do Agravo de Instrumento no 2164327-35.2017.8.26.0000, tendo
requerido a substituição dos bens bloqueados por um bem imóvel, o que foi indeferido
pela decisão agravada sob o argumento de que o valor avaliado era insuficiente para
garantia de futura execução. Argumenta que o valor atribuído à causa é muito inferior
ao valor total do montante bloqueado, sendo o valor do bem imóvel superior ao valor da
causa. Sustenta que deve ser observado o disposto no artigo 302, inciso I do Código de
Processo Civil, no artigo 36 da Lei no 13.869/19 e no artigo 5o, inciso XXII da
Constituição Federal de forma a assegurar a adequação e proporcionalidade da medida
de indisponibilidade. No mais, repisa que valor comercial médio do bem imóvel
oferecido é de cerca de 43,64% (quarenta e três vírgula sessenta e quatro por cento)
superior ao valor atribuído à causa. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso e, no mérito, a reforma da decisão.
Indeferido o efeito suspensivo (f. 185/187), veio aos autos
contraminuta (f. 191/195) e parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (f. 198/203).
É o relatório.
Acompanho no, que se refere à rejeição do pedido de
substituição da garantia, o entendimento do E. Desembargador Relator Sorteado Rubens
Rihl, pelas razões expressas no seu voto, que, declarado, integra este acórdão.
No entanto, é caso de limitação do alcance de medida de
decretação de indisponibilidade de bens, em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, ao valor do suposto dano sem inclusão, portanto, de
quantia correspondente a multa civil que porventura venha a ser imposta ao réu, ora
agravante.
Configura-se excessiva a inclusão de previsão de assegurar
o pagamento de multa antes do processamento da ação de improbidade, já que a garantia
de ressarcimento ao erário há de considerar, na verdade, o valor do prejuízo efetivo
apontado na inicial, conforme disposição expressa do artigo 7o, parágrafo único, da Lei
Federal no 8.429/92:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do
dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento
ilícito.
Ressalte-se, nesse mesmo sentido, o seguinte julgado, em
que tive oportunidade de proferir entendimento semelhante:
Agravo de Instrumento
Ação Civil Pública

Improbidade Administrativa Decisão que deferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido liminar de indisponibilidade dos bens de todos
os corréus até o total de R$ 139.680.792,00 Medida
assecuratória de eventual condenação de cunho
patrimonial Necessidade de adequação, contudo, do
valor estimado para definição e limitação do bloqueio
de bens, que deverá ser equivalente aos contratos
questionados, sem considerar o acréscimo relativo a
multa, o que leva à importância de R$ 34.920.198,00
Manutenção da medida cautelar recursal parcialmente
deferida Recurso parcialmente provido..” (Agravo de
Instrumento no 0227622-56.2012.8.26.0000, 1a Câmara
de Direito Público, j. 18/06/2013, Des. Rel. Aliende
Ribeiro)
Assim, mostra-se razoável, nesta fase processual, que o
valor fixado para o bloqueio dos bens seja equivalente ao dano indicado na inicial,
como pretende o agravante, sem considerar o acréscimo relativo à multa o que
corresponde à importância de R$378.340,22 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e
quarenta reais e vinte e dois centavos).
Observa-se, por oportuno, que no julgamento do Agravo
de Instrumento no 2164327-35.2017.8.26.0000 não houve questionamento expresso da
questão da amplitude do valor da indisponibilidade decretada, nem apreciação judicial
da matéria.
Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para limitar o valor do bloqueio dos bens ao dano indicado na inicial, o que
corresponde à importância de R$378.340,22 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e
quarenta reais e vinte e dois centavos).
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto por Nicolau Finamori Júnior nos autos da ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo (Processo no 1002945-44.2017.8.26.0681
Vara Única da Comarca de Louveira, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais, contraminuta e no
parecer ministerial.
Resultado do julgamento: deram parcial provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALIENDE RIBEIRO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no: 2270433-50.2019.8.26.0000
Agravante:
NICOLAU FINAMORI JUNIOR
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
LOUVEIRA
Voto no:
28096
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLAU
FINAMORI JUNIOR contra a r. decisão de fls. 16 que indeferiu pedido
de substituição de garantia, decretada em medida de
indisponibilidade advinda de ação civil pública por atos de
improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
Sustenta o agravante, em síntese, que em virtude de decisão
proferida no agravo de instrumento no 2164327- 35.2017.8.26.0000
teve ordenado bloqueio de bens e, em agravo de instrumento no
2217899-66.2018.8.26.0000 anulou-se decisão a fim de que a
instância de origem deliberasse sobre o pedido de substituição, sob
pena de se configurar supressão de instância. Na decisão ora
recorrida houve, enfim, o indeferimento do pedido sem se considerar
a robusta documentação juntada, com a denegação sumária do
pedido de substituição sem qualquer fundamento neste contexto, o
Ministério Público busca provocar resultado além da finalidade do
processo,
utilizando-o
como
ferramenta
antecipada
para
a
provocação de graves prejuízos, pois a despeito do dano somar a
quantia de R$ 378.340,22 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e
quarenta reais e vinte e dois centavos), busca legitimar constrição de
R$ 1.434.628,20 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos), ignorando as
avaliações e sem considerar que a reparação não seria suportada por
apenas um requerido. Salienta que a manutenção da medida
implicará em responsabilização reparatória da parte, prefigurada no
artigo 302, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 36 da Lei
Federal no 13.986/2019 e artigo 5o, incisos XXII e XXIII da
Constituição Federal. Pondera que não se considerou as três
avaliações
carreadas
no
processo,
todas
com
valores
expressivamente superiores ao valor da ação. Requer, assim, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma
integral da decisão.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido o
efeito suspensivo, com resposta da parte contrária e parecer da DD.
Procuradoria Geral de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, com a devida vênia à
ilustrada maioria, tenho que a irresignação não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa na qual se pretende a condenação dos réus nas
sanções da Lei Federal no 8.429/1992 em virtude de suposto
direcionamento de licitação em benefício da empresa SOLUÇÕES
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, tendo em vista a contratação,
por parte desta, das mesmas pessoas que já ocupavam cargo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comissão no Executivo Municipal e que foram exoneradas por força
de decisão judicial em sede de outra ação civil pública por
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público para
supostamente prestar serviços à Santa Casa de Louveira.
Houve determinação de bloqueio de bens, objeto do agravo de
instrumento no 2164327-35.2017.8.26.0000 bem como determinou-
se à instância de origem analisar pedido de substituição dessa
constrição,
objeto
do
agravo
de
instrumento
no
2217899-66.2018.8.26.0000.
Peço vênia para transcrever ementa daquele primeiro recurso,
registrado sob no 2164327-35.2017.8.26.0000:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Pretensão do Ministério Público do Estado
de São Paulo de, liminarmente em ação civil
pública
por
atos
de
improbidade
administrativa, decretar a indisponibilidade
de bens dos agravados bem como a suspensão da execução de contrato
administrativo, sob alegação de desvio de
finalidade decorrente da contratação de empregados por empresa vencedora de
licitação, que outrora foram exonerados de
cargos
de
comissão
-
Decreto
de
indisponibilidade
que
merece
subsistir
-
Medidas que podem ser decretadas em decorrência de apuração de atos de
improbidade administrativa, nos termos do
art. 7o da Lei Federal 8.429/92, desde que
presentes fundados indícios da prática de
atos de improbidade e de prejuízo ao erário -
Precedente do C. STJ - Momento inoportuno
para o exame da imputação - Suspensão da
execução de contrato administrativo que, ao
seu turno, não pode ser deferida, sem
prejuízo ao princípio da continuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço
público.
Recurso
parcialmente
provido”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2164327-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Louveira - Vara Única; Data do
Julgamento:
29/11/2017;
Data
de
Registro:
30/11/2017)
Em virtude do indigitado agravo de instrumento, acolheu-se pedido
do Ministério Público para decretar a indisponibilidade de bens dos
agravados no valor do dano apurado: segundo constou na ocasião, o
“Parquet” alegou que “a contratação da empresa ocorreu em franco
prejuízo do patrimônio público, eis que o contrato de terceirização
tem o valor de R$ 1.434,628,20 e se o serviço fosse prestado por
servidores públicos, providos no cargo de recepcionista, teria uma
estimativa de gastos de R$ 1.056.288,00. Ou seja, a terceirização
sairia mais cara que a prestação do serviço diretamente pelo ente
federado, em afronto ao princípio da eficiência” (fls. 782/783 do
agravo de instrumento no 2164327-35.2017.8.26.0000).
Bem por isso, houve determinação do bloqueio de bens, pois “os
demandados por certo poderão dilapidar o patrimônio frustrando
futuro ressarcimento do dano estimado pelo erário público bem como
eventual condenação ao pagamento de multa” (fls. 787 do agravo de
instrumento no 2164327-35.2017.8.26.0000).
Neste quadro, não se afigura exata alegação do agravante (fls.
05/06) de que o dano se limitaria ao valor de R$ 378.340,22 e que o
Ministério Público pretende, sem fundamento para tanto, majorar
indevidamente o prejuízo “apenas com o fito de desqualificar as
avaliações realizadas” (fls. 06) pois, como se depreende do histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, desde referido agravo de instrumento a indisponibilidade
versa sobre valor superior ao apontado pelo recorrente.
Não incide, por conseguinte, qualquer cominação prevista na Lei
Federal no 13.869/2019 que previu sanções decorrentes da prática
de abuso de autoridade pois, além de vigente somente a partir de
janeiro de 2020, exige-se dolo específico nos termos do artigo 1o,
§1o, não presente no caso concreto (“§ 1o - As condutas descritas
nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas
pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou
beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou
satisfação pessoal”).
Nesta trilha, tampouco deve prevalecer argumento segundo o qual o
réu não seria o único responsável pelo ressarcimento do dano e, por
isso, a constrição deveria ser reduzida, na medida em que a dívida do
ato ilícito é solidária (artigo 942 do Código Civil), podendo ser exigida
de qualquer um dos eventuais responsáveis. No sentido da
solidariedade quanto à obrigação de ressarcir o erário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil
pública
por
ato
de
improbidade
administrativa

Decisão recorrida que deferiu parcialmente a liminar para a
indisponibilidade de bens do requerido

Insurgência
Descabimento - Providência
cautelar voltada a assegurar a efetividade do
provimento
jurisdicional

Decreto
de
indisponibilidade de bens que prescinde da
prova
de
tentativa
de
dilapidação
do
patrimônio por parte dos agentes - Fundados
indícios de irregularidade na dispensa de
licitação, que justificam o decreto de indisponibilidade de bens

Obrigação
solidária voltada a eventual ressarcimento do
prejuízo
ao
erário,
o
que
justifica
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indisponibilidade
no
montante
global

Impossibilidade, neste momento processual,
de
individualizar
o
decreto
de
indisponibilidade à conduta supostamente
praticada Ausente violação aos artigos 805
e 833, IV, do Código de Processo Civil -
Precedentes Decisão mantida Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2105969-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro:
22/08/2018)
Agravo
de
instrumento

Ação
de
improbidade
administrativa

Indisponibilidade de bens Responsabilidade
solidária dos réus em eventual condenação de
ressarcimento do erário
Indisponibilidade
que inclui, além do ressarcimento do dano, o
adimplemento da multa civil Precedentes
Desprovimento do recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2151267-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Nova Odessa - 2a Vara Judicial;
Data
do
Julgamento:
08/04/2019;
Data
de
Registro: 10/04/2019)
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Pedido de reversão do
decreto de indisponibilidade de que cuida o
art. 7o da Lei 8.429/92. Alegação de excesso
no cumprimento da medida vez que o valor
apontado pelo município foi integralmente
bloqueado em conta da pessoa jurídica co-ré.
Inadmissibilidade. Vige o entendimento de
que o decreto de indisponibilidade é regido
pela
responsabilidade
solidária
até
o
momento da decisão final, ocasião em que
será possível se delimitar a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cada um. - Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2158273-19.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Magalhães
Coelho;
Órgão
Julgador:
7a
Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da
Serra
- 1a
V.CÍVEL;
Data
do
Julgamento:
12/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018)
Logo, as razões apresentadas pelo Ministério Público em fls.
1531/1532 dos autos de origem devem prevalecer, de vez que a
indisponibilidade não se limita ao valor do dano alegado pelo
agravante mas sim o já evidenciado no agravo de instrumento no
2164327-35.2017.8.26.0000 sem prejuízo da multa.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, negava provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
102A8FC1
6
13
Declarações de
Votos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
102BBC17
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2270433-50.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.